Tribunal: TJSP
Processo: 1029721-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – QUINQUÊNIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – QUINQUÊNIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029721-59.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados LEVY MIRANDA (JUSTIÇA
GRATUITA), CLEIDE APARECIDA DA SILVA, JESUINA CASEMIRO,
WALKER CHRISCHNER FIGUEIREDO, CLEMENTE JACOB CHAMA,
BELKIS DO CARMO SILVA, IZOLDA BOTELHO BARBATANA, PEDRO
BOLIS,
ANTONIO
AGUILAR,
ROZOEL
PICCOLO,
MARIA
CLARA
BOCCAMINO
PELEGIN,
SEBASTIAO
CASTOLDI,
MADALENA
DE
LOURDES CALDIRON, GUIOMAR FERREIRA MONTANI e ARLETE
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029721-59.2016.8.26.0053 -Voto no 31.037
2
VOTO No 31.037
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1029721-59.2016.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
APELADOS: LEVY MIRANDA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART.
1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

QUINQUÊNIO
ENCARGOS DA MORA
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária. Incidência
dos encargos da mora em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Juízo de retratação. Cabimento. Reexame necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.
Ao relatório de fls. 278 acrescenta-se que
esta E. Câmara manteve a r. sentença que julgou procedente pretensão ao
recálculo do quinquênio, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e
especial, sem contrarrazões. Diante dos julgamentos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do Recurso Especial
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no
art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou
a remessa dos autos a E. Câmara para realização do juízo de retratação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029721-59.2016.8.26.0053 -Voto no 31.037
3
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária, nos termos do entendimento assentado pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 905, sobre o principal devem incidir
os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029721-59.2016.8.26.0053 -Voto no 31.037
4
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, desacolhe-se o reexame necessário, considerado interposto, e
nega-se provimento ao recurso, determinando-se o cumprimento do
decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, mantido, no mais, o acórdão recorrido,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator